Tribunal: TJMT
Processo: 1075164-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075164-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDILEUSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 093.097.688-60 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1075164-31.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente:
EDILEUSA RODRIGUES DA MATTA.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (DABIGATRANA 150MG). REQUISITOS DO TEMA 6/STF. SÚMULA VINCULANTE No 61. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Dabigatrana 150mg, não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde, para tratamento de Trombose Venosa Cerebral Parietal Direita (CID 10-I63.6). Sustenta a parte recorrente a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia da alternativa terapêutica disponível no SUS (Varfarina), bem como o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471) e reiterados pela Súmula Vinculante no 61, que condicionam o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 (RE 566.471), fixou tese de que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível apenas de forma excepcional e mediante o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos, cabendo ao autor comprovar todos os elementos exigidos.

O medicamento Dabigatrana possui registro na ANVISA, mas não foi incorporado ao SUS, tendo a CONITEC recomendado sua não incorporação em reunião ordinária, inexistindo prova de ilegalidade ou mora administrativa no processo de avaliação.

O laudo médico apresentado não demonstra de forma objetiva a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, como Varfarina e Heparina, tampouco comprova por exames ou relatórios clínicos a tentativa e os resultados desses tratamentos.

Não foram juntadas evidências científicas de alto nível — ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises — que comprovem a eficácia, segurança e efetividade da Dabigatrana para o caso específico, conforme exigência expressa do STF.

O laudo médico tampouco descreve de modo detalhado o histórico terapêutico da paciente, o que inviabiliza a comprovação da imprescindibilidade clínica do fármaco.

O Supremo Tribunal Federal exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do Tema 6; a ausência de qualquer deles impede a concessão judicial do medicamento.

A aplicação do Tema 106 do STJ não prevalece quando em confronto com o entendimento posterior e mais específico do STF, consubstanciado na Súmula Vinculante no 61.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

A ausência de comprovação objetiva da ineficácia do medicamento disponível no SUS, da eficácia científica do fármaco pleiteado e da imprescindibilidade clínica do tratamento impede a concessão judicial.

Prevalece a tese firmada pelo STF no Tema 6 e consolidada na Súmula Vinculante no 61 sobre o entendimento do STJ no Tema 106.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral); STF, Súmula Vinculante no 61; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-MT, Recurso Inominado no 1011812-93.2024.811.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/02/2025; TJ-MG, Apelação Cível no 5002230-90.2023.8.13.0775, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 14/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 320830891, que julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que não foram cumpridas todas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em razão do não atendimento aos requisitos previstos nos itens “B”, “C”, “D” e “E” do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando que o laudo médico comprova a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia da alternativa disponível no SUS (Varfarina), que o medicamento possui registro na ANVISA e que sua situação não se enquadra na recomendação da CONITEC, por não ter idade superior a 60 anos. Requereu a reforma da sentença e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão do risco de vida.

O Município de Mirassol D'Oeste apresentou contrarrazões (ID 320830895), alegando a incompetência do Juizado Especial para demandas de saúde e a necessidade de observância das regras de repartição de competências entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (ID 320830898), reiterando os argumentos da contestação e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 32360875), manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a parte autora preencheu os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento do medicamento Dabigatrana 150mg, não incorporado às listas do SUS, para tratamento de Trombose Venosa Cerebral Parietal Direita (CID 10-I63.6).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), fixou a seguinte tese:

"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 5. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: A) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral; B) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011); C) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos; D) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise; E) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e F) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
".

Posteriormente, o STF editou a Súmula Vinculante no 61, que dispõe: "
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
".

No caso em análise, verifica-se que
não
foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau.

Em relação ao item B (
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC
),
não há nos autos comprovação de ilegalidade na não incorporação do medicamento pela CONITEC
.

Pelo contrário, o parecer do NAT informa que
a CONITEC
, em sua 90a reunião ordinária,
recomendou por unanimidade a não incorporação da Dabigatrana ao SUS
.

Embora o parecer do NAT mencione que a situação da autora não se enquadra na recomendação da CONITEC por não ter idade superior a 60 anos, isso não caracteriza ilegalidade no ato de não incorporação, mas apenas indica que a análise da CONITEC foi realizada para um grupo específico de pacientes.

Quanto ao item C (
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
),
o parecer do NAT é claro ao informar que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS
, como a Varfarina e a Heparina.

Embora o laudo médico afirme que a Varfarina "
não mostrou eficácia pelo difícil manejo de se manter na dose terapêutica adequada
",
não há comprovação objetiva dessa ineficácia
,
como exames ou relatórios médicos detalhados que demonstrem a tentativa de uso da Varfarina e seus resultados negativos
.

Em relação ao item D (
comprovação científica da eficácia do medicamento
),
não foram apresentados estudos científicos de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises) que comprovem a eficácia do medicamento especificamente para o caso da autora
.

O STF é claro ao exigir que a comprovação da eficácia do medicamento seja "
necessariamente respaldada por evidências científicas de alto nível
",
o que não ocorreu no presente caso
.

Quanto ao item E (
imprescindibilidade clínica do tratamento
),
embora o laudo médico afirme a necessidade do medicamento
,
não descreve detalhadamente qual tratamento já foi realizado, conforme exigido pelo STF
. Não há informações precisas sobre o histórico de tratamentos anteriores, dosagens utilizadas, período de uso e resultados obtidos.

Destaca-se que o STF, ao estabelecer os requisitos do Tema 6, foi claro ao determinar que estes devem ser preenchidos cumulativamente. A ausência de qualquer um deles impede a concessão judicial do medicamento não incorporado ao SUS.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. LIRAGLUTIDA E AGULHAS ULTRAFINE 4MM. REGISTRO NA ANVISA. NÃO RECOMENDAÇÃO PELA CONITEC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS
. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos “Liraglutida 6mg/ml” e “Agulhas Ultrafine 4mm para caneta” à parte autora, sob a alegação de que tais medicamentos não estão incorporados às listas do SUS e foram objeto de não recomendação pela CONITEC. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, impondo condições de apresentação periódica de relatórios médicos pela parte autora para continuidade do fornecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (ii) a possibilidade de compelir os entes federativos ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, com base nos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1 .234 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça Estadual é reconhecida em razão da modulação de efeitos estabelecida no Tema 1 .234/STF, que mantém a tramitação na Justiça Estadual para ações ajuizadas antes da publicação do julgamento de mérito do referido tema. 4. O Estado de Mato Grosso é parte legítima, conforme o entendimento do STF no Tema 793, que afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.
5. Quanto ao mérito, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao cumprimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6/STF, entre os quais: (i) negativa de fornecimento pela via administrativa; (ii) inexistência de substituto terapêutico incorporado no SUS; (iii) comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível; (iv) imprescindibilidade clínica do tratamento; e (v) incapacidade financeira do autor para custear o medicamento. 6. A autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, especialmente no que tange à inexistência de substituto terapêutico e à comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas robustas, conforme exigido pelos Temas 6 e 1.234/STF.
7. O relatório da CONITEC juntado aos autos concluiu pela não incorporação do medicamento “Liraglutida 3mg” ao SUS, apontando sua baixa relação custo-efetividade, elevado impacto orçamentário e a necessidade de priorizar tratamentos focados na modificação do estilo de vida, reforçando a ausência de ilegalidade no ato administrativo que negou a incorporação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos providos. Pedido improcedente.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10118129320248110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025) (grifei).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - LISDEXANDETAMINA 30MG E PAROXETINA 210MG - TEMA REPETITIVO N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE - SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO STF NO TEMA N.o 6 DA REPERCUSSÃO GERAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DO FÁRMACO COM BASE EM MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS - EXIGÊNCIA DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS JÁ INCORPORADAS PELO SUS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SUPERIORIDADE FARMACOLÓGICA OU DA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO DO MEDICAMENTO PLEITEADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO IMPROCEDENTE
. - No julgamento do Recurso Extraordinário n.o 566.471 (Tema n.o 6 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que "a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo", editando, ainda, o enunciado n .o 61 da Súmula de Jurisprudência Vinculante, que dispõe que "a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)." -
Ausente a demonstração do atendimento dos requisitos estabelecidos nos precedentes vinculantes firmados pela Suprema Corte, deve prevalecer a regra geral neles determinada, segundo a qual a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS impede a ordem de seu fornecimento por decisão judicial
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50022309020238130775, Relator.: Des(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 14/10/2025, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2025) (grifei).

Ressalto que, embora o STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), tenha estabelecido requisitos menos rigorosos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS,
o entendimento do STF, fixado no Tema 6 e consolidado na Súmula Vinculante no 61, deve prevalecer por ser mais recente e específico sobre a matéria
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025